Tribunal: TJMT
Processo: 1023925-88.2024.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023925-88.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[ANDRE LUIZ CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 998.649.241-68 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CRÉDITO DA REGIÃO DE FRONTEIRA DE RO/MT LTDA - SICOOB FRONTEIRAS - CNPJ: 03.612.764/0001-26 (AGRAVANTE), SUELI RIBEIRO TREVILATO - CPF: 018.802.811-04 (AGRAVADO), MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO - CPF: 322.686.881-00 (ADVOGADO), EVERALDO BATISTA FILGUEIRA JUNIOR - CPF: 011.473.501-83 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa:
Direito Processual Civil. Agravo de Instrumento. Tutela de urgência Cautelar em caráter Antecedente. suspensão de leilão extrajudicial.
cédula de crédito rural garantida por alienação fiduciária. juros remuneratórios. abusividade da taxa de juros superior a 12% ao ano. omissão do conselho monetário nacional descaracterização da mora. presença dos requisitos legais autorizadores à concessão da tutela de urgência. recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu o pedido de tutela de urgência formulado pela autora/agravada para determinar a suspensão do procedimento de alienação extrajudicial dos bens imóveis dados em garantia de alienação fiduciária na cédula de crédito rural objeto da lide.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos legais autorizadores à concessão da tutela de urgência no caso dos autos, em especial a caracterização da probabilidade do direito no que tange à abusividade da taxa de juros remuneratórios ajustada na cédula de crédito rural, porque superior ao limite de 12% ao ano estipulado no Decreto nº 22.626/1933.

III. Razões de decidir

3. Conforme orientação da jurisprudência do
STJ, “as cédulas de crédito rural, industrial e comercial se submetem a regramento próprio, que confere ao Conselho Monetário Nacional o dever de fixar os juros a serem praticados. Não havendo atuação do referido órgão, adota-se a limitação de 12% ao ano, prevista no Decreto nº 22.626/1933. Precedentes.” (STJ - Terceira Turma - REsp n. 1.978.445/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, julgado em 25/10/2022, DJe de 28/10/2022).

4.
O reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual, como os juros remuneratórios, descaracteriza a mora, de modo que caracterizada a probabilidade do direito a autorizar a concessão da tutela de urgência cautelar pleiteada nos autos.

IV. Dispositivo

5.
Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por COOPERATIVA DE CRÉDITO DA REGIÃO DE FRONTEIRA DE RO/MT LTDA - SICOOB FRONTEIRAS contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Comodoro/MT, que nos autos da “
Tutela Cautelar Antecedente
”

(Proc. nº 1002413-08.2024.8.11.0046), ajuizada contra a agravante por SUELI RIBEIRO TREVILATO, deferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela formulado pela autora/agravada para ordenar a “
suspensão do leilão extrajudicial nos autos n. 07/2023 até segunda ordem
”, pois, segundo o magistrado, considerando que o negócio jurídico objeto da lide (
cédula de crédito rural) é regido por “
regramento próprio
(...),
o qual conferem ao Conselho Monetário Nacional o dever de fixar os juros a serem praticados
”, sendo que, “
em razão da omissão do CMN, não havendo nos autos evidência de que tal órgão tenha autorizado a fixação de juros superiores, tem-se que deve incidir o limite de 12% ao ano, nos termos do Decreto nº 22.626/33
”, e que, “
no caso em tela,
(...)
o contrato celebrado entre as partes (id. 166000180) estipulou juros remuneratórios em 14,75%, isto é, excedendo o patamar de 12%,
(...)
, a autora demonstrou nos autos a probabilidade do direito alegado
”, estando o “
perigo de dano evidenciado nos autos diante da iminência de ir a leilão os bens imóveis de (sua) titularidade
” (cf. Id. nº 166851534 dos autos de origem).

A agravante
alega que não estão presentes os requisitos legais necessários à concessão da tutela de urgência pleiteada pela autora/agravada, eis que, segundo afirma, “
com a Emenda Constitucional 113/2021, foi estabelecida a SELIC como taxa indexadora da mora
”, assim, “
aplicando-se a interpretação ao art. 1º do Decreto 22.626/33
”, a qual disciplina que a “
limitação legal
(da taxa de juros)
consiste no dobro da taxa que estiver em vigor para a mora do pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional, nesse caso, a SELIC
”, não se pode falar em abusividade da taxa de juros ajustado no contrato objeto da lide, já que “
o contrato rural foi firmado taxa de juros remuneratórios de 14,75%
(e)
a SELIC, conforme consulta ao Banco Central para o mesmo período de contratação da cédula (05/04/2022), previa o percentual anual de 11,65%, logo, o seu dobro implica em 23,30% ao ano
”.

Diz, por outro lado, que “
não foi demonstrado, de forma convincente, que a agravada sofrerá um dano irreparável ou de difícil reparação se a tutela de urgência não fosse concedida
”, na medida em que “
a possibilidade de execução de garantias, por si só, não constitui dano irreparável, especialmente se existem outros mecanismos legais para se opor a venda
”, sendo que, em contrapartida, a “
concessão da tutela de urgência
(lhe)
causou um impacto desproporcional e injustificado
(...)
, com a suspensão do procedimento de leilão e a busca na recuperação do crédito, bem como os custos para se chegar até o presente momento
”.

Sustenta que, em todo caso, no mínimo, “
para a obtenção radical da liminar vindicada,
(...)
, caberia ao caso concreto a necessidade do juízo exigir a oferta de caução, nos termos do §1º do art. 300 do CPC, nesse caso, restrito ao depósito incontroverso da dívida, em obediência ao que dispõe o §§ 2º e 3º do art. 330 do CPC
”.

Pede, pois, o provimento do agravo, para que, “
reformada a decisão interlocutória,
(...)
seja indeferida a tutela de urgência
”, e, de imediato, a concessão de efeito suspensivo ao agravo (cf. Id. nº 235573789).

A decisão vinculada ao Id. nº 166851534 recebeu e admitiu o processamento do agravo de instrumento, mas indeferiu o pedido de concessão de efeito suspensivo.

A agravada ofertou contrarrazões junto ao Id. nº 239686664, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

O objeto da lide é a “
Cédula de Crédito Bancário – Crédito Rural
”, datada de 05.04.2022, no valor de R$ 1.000.000,00, emitida pela autora, ora agravada, Sueli Trevilato em favor da ré, aqui agravante, Sicoob Fronteiras, para documentar a operação de “
Financiamento Rural – Investimento Pecuário
”; no que importa à discussão recursal, entre as cláusulas contratuais, há previsão de juros remuneratórios de 14,95% ao ano, e, como garantia, a alienação fiduciária dos imóveis objetos das matrículas nº 1.388, 1.389 e 1.390 do CRI da comarca de Comodoro/MT.

A r. decisão agravada deferiu o pedido de tutela de urgência formulado pela autora/agravada para ordenar à Cooperativa/ré/agravante que se abstenha de levar à hasta pública os imóveis dados em alienação fiduciária, diante do inadimplemento da obrigação estampada na citada CCB pela emitente, sob os seguintes fundamentos:

“Trata-se de tutela cautelar antecedente ajuizada por Sueli Ribeiro Trevilato em detrimento da Cooperativa de Crédito de Fronteiras – SICOOB FRONTEIRAS RO/MT, na qual requer a suspensão dos leilões extrajudiciais datados de 19/08/2024 e 28/08/2024, uma vez que os juros do contrato são abusivos, e consequentemente afastam a mora.

(...)

Nesse ponto, aduziu a parte autora omissão quanto a análise da tese de inexistência de mora em decorrência da abusividade dos juros remuneratórios.

No caso, em se tratando de juros bancários, é certo que a Lei nº 4.595/64 (que dispõe sobre as instituições financeiras, entre outras providências) não prevê limitação de juros. Todavia, as cédulas de crédito rural, comercial e industrial estão submetidas a regramentos próprios (DL nº 167/67[1], Lei nº 6.840/80 e DL Nº 413/69, respectivamente), que conferem ao Conselho Monetário Nacional o dever de fixar os juros a serem praticados. Assim sendo, em razão da omissão do CMN, não havendo nos autos evidência de que tal órgão tenha autorizado a fixação de juros superiores, tem-se que deve incidir o limite de 12% ao ano, nos termos do Decreto nº 22.626/33 (Lei de Usura), consoante a pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

(...)

No caso em tela, verifica-se o contrato celebrado entre as partes (id. 166000180) estipulou juros remuneratórios em 14,75%, isto é, excedendo o patamar de 12%.

Considerando esses fundamentos, entendo que o autor demonstrou nos autos a probabilidade do direito alegado.

Ademais disso, o perigo de dano está evidenciado nos autos, diante da iminência de ir a leilão os bens imóveis de titularidade da requerida, inclusive, com finalidades comerciais, acarretando-lhe prejuízos. De sua vez, existe a possibilidade de reversão da tutela, caso seja revogada, o que possibilita o prosseguimento dos atos executórios pela demandada, sem maiores prejuízos.

Logo, tenho que estão presentes os requisitos autorizadores da tutela antecipada, nos termos do art. 300, do Código de Processo Penal.”

O STJ já definiu que “
a
s cédulas de crédito rural, industrial e comercial se submetem a regramento próprio, que confere ao Conselho Monetário Nacional o dever de fixar os juros a serem praticados. Não havendo atuação do referido órgão, adota-se a limitação de 12% ao ano, prevista no Decreto nº 22.626/1933. Precedentes. O art. 5º do Decreto-Lei nº 167/1967, ao determinar que as taxas de juros remuneratórios devem obedecer ao limite fixado pelo CMN, sem ressalvas quanto à possibilidade de livre pactuação, tem por objetivo evitar a fixação de taxas abusivas por parte das instituições financeiras e, simultaneamente, permitir certa flexibilidade, uma vez que o limite pode ser constantemente alterado pelo CMN. O CMN, por meio do item 1 do MCR 6-3, autorizou que as partes, em cédulas de crédito rural com recursos não controlados, pactuem livremente as taxas de juros, mas permaneceu omisso quanto à fixação de um limite, de modo que, não havendo limite estabelecido pelo CMN, as taxas acordadas entre as partes não podem ultrapassar o limite de 12% ao ano, conforme previsto no Decreto nº 22.626/1933
” (STJ - Terceira Turma - REsp n. 1.978.445/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, julgado em 25/10/2022, DJe de 28/10/2022); sob esse enfoque, ainda que mereça censura a premissa decisória de que, “
em razão da omissão do CMN,
não havendo nos autos evidência de que tal órgão tenha autorizado a fixação de juros superiores,
tem-se que deve incidir o limite de 12% ao ano, nos termos do Decreto nº 22.626/33 (Lei de Usura)
”, porquanto incompatível com o momento processual, eis que a Cooperativa/credora sequer havia sido citada, a conclusão estabelecida pela decisão agravada merece ser ratifica, pois, mesmo tendo, agora, a chance de instruir os autos com
decisão do Conselho Monetário Nacional que respaldasse a taxa de juros contratada (
14,95% a.a.)
, a credora/ré/agravante Sicoob Fronteiras não aproveitou a oportunidade, eis que nada disse de concreto sobre a questão nas razões recursais, nem instruiu os autos com documento comprobatório a respeito do tema.

A propósito:

“EMENTA: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO DO ACÓRDÃO EMBARGADO. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO DO ART. 489, § 1º, DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. LIMITAÇÃO DOS JUROS REMUNERATÓRIOS. MANUAL DE CRÉDITO RURAL. OMISSÃO DO CONSELHO MONETÁRIO NACIONAL. OCORRÊNCIA. DECRETO Nº 22.626/1933. INCIDÊNCIA. (...). 4. Conforme a jurisprudência pacífica desta Corte, as cédulas de crédito rural, industrial e comercial se submetem a regramento próprio, que confere ao Conselho Monetário Nacional o dever de fixar os juros a serem praticados. Não havendo atuação do referido órgão, adota-se a limitação de 12% ao ano prevista no Decreto nº 22.626/1933. Precedentes. 5. O art. 5º do Decreto-Lei nº 167/1967, ao determinar que as taxas de juros remuneratórios devem obedecer ao limite fixado pelo CMN, sem ressalvas quanto à possibilidade de livre pactuação, tem por objetivo evitar a fixação de taxas abusivas por parte das instituições financeiras e, simultaneamente, permitir certa flexibilidade, uma vez que o limite pode ser constantemente alterado pelo CMN. 6. O CMN, por meio do item 1 do MCR 6-3, autorizou que as partes, em cédulas de crédito rural com recursos não controlados, pactuem livremente as taxas de juros, mas permaneceu omisso quanto à fixação de um limite, como determina o art. 5º do Decreto-Lei nº 167/1967, de modo que, não havendo limite estabelecido pelo CMN, as taxas acordadas entre as partes não podem ultrapassar o limite de 12% ao ano previsto no Decreto nº 22.626/1933. 7. Recurso especial conhecido e não provido.” (STJ - Terceira Turma - REsp n. 1.940.292/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, julgado em 3/5/2022, DJe de 27/5/2022).

“EMENTA: BANCÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ. SÚMULA N. 182 DO STJ. RECONSIDERAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. NULIDADE. JUROS MORATÓRIOS. TERMO INICIAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA N. 284 DO STF. JUROS REMUNERATÓRIOS. DL N. 167/1967. CAPITALIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. CORREÇÃO MONETÁRIA. CABIMENTO. MULTA MORATÓRIA. SÚMULA N. 285/STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. (...). 3. "As cédulas de crédito rural, industrial e comercial submetem-se a regramento próprio, que confere ao Conselho Monetário Nacional o dever de fixar os juros a serem praticados. Não havendo atuação do referido órgão, adota-se a limitação de 12% ao ano prevista no Decreto n. 22.626/1933" (AgRg no REsp 1313569/MS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 06/10/2015, DJe 19/10/2015). 4. "Possibilidade de cobrança de capitalização de juros, desde que pactuada, tendo em vista que o art. 5º do Decreto-Lei n. 167/67 autoriza a cobrança do encargo nas cédulas de crédito rural, industrial e comercial" (AgInt no REsp 1365244/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 23/02/2021, DJe 02/03/2021). 5. "A correção monetária não constitui um plus, representando tão-somente a recomposição do valor da moeda, independendo a sua incidência de ajuste entre os contratantes" (AgRg no REsp 1108049/GO, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/06/2011, DJe 27/06/2011). 6. Nos contratos bancários posteriores ao CDC deve incidir a multa moratória nele prevista. Súmula n. 285/STJ. 7. Agravo interno a que se dá provimento para reconsiderar a decisão da Presidência desta Corte e negar provimento ao agravo nos próprios autos.” (STJ - Quarta Turma - AgInt no AREsp n. 1.752.240/GO, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, julgado em 3/5/2021, DJe de 6/5/2021)

“EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. LIMITAÇÃO DOS JUROS REMUNERATÓRIOS E CAPITALIZAÇÃO MENSAL DOS JUROS. JULGADO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...). 2. As cédulas de crédito rural, industrial e comercial submetem-se a regramento próprio, que confere ao Conselho Monetário Nacional o dever de fixar os juros a serem praticados. Não havendo atuação do referido órgão, adota-se a limitação de 12% ao ano prevista no Decreto n. 22.626/1933. Precedentes. 3. É admissível a capitalização dos juros quando pactuada e desde que haja legislação específica que a autorize. Nas cédulas de crédito rural, comercial ou industrial, a sua cobrança é viabilizada pelos Decretos-Lei n. 167/1967 e 413/1969. Todavia, segundo o Tribunal de origem, não houve pactuação expressa do encargo. Inviável a análise do conjunto probatório dos autos e das cláusulas contratuais. Súmulas n. 5 e 7 do STJ. 4. Agravo regimental desprovido.” (STJ - Terceira Turma - AgRg no REsp n. 1.313.569/MS, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, julgado em 6/10/2015, DJe de 19/10/2015)

Logo, considerando que o “
reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização) descaracteriza a mora
” (STJ - Segunda Seção - REsp. 1.061.530/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, julgado em 22/10/2008, DJe de 10/3/2009), e que a fundamentação autoral convence do provável êxito da pretensão revisional deduzida nos autos, admito que realmente estão presentes os requisitos legais necessários à concessão da tutela de urgência cautelar em favor da autora/agravada.

Pelo exposto,
nego provimento
ao recurso.

Custas pela agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2025